Tribunal: TJDFT
Processo: 0740349-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740349-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO DIAS DE ABREU FILHO PACIENTE: JOAO PAULO MEIRELES VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DESEMBARGADOR RELATOR DA 7a TURMA CÍVEL D E S P A C H O Ciente da petição de ID no 32319248, que afirma que o feito não perdeu o objeto, pois ainda há risco de o paciente ser ouvido em audiência. A questão será devidamente analisada no voto que julgará o mérito do presente habeas corpus. Defiro o pedido de sustentação oral. Anote-se. O feito já foi incluído pela Secretaria na sessão por videoconferência do dia 17/02/2022, conforme certidão de ID no 32331333. Aguarde-se a sessão de julgamento. P.I. BrasíliaDF, 2 de fevereiro de 2022 13:12:25. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador